Tribunal: STF
Processo: RHC 263420
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonathan Oliveira Fonseca contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.004.772/SP (docs. 32 e 33).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o ora paciente foi preso em flagrante pelo porte de arma de fogo de uso restrito (com numeração suprimida), ocasião em que teria oferecido outro artefato bélico como pagamento para que os agentes de segurança que atenderam à ocorrência deixassem de conduzi-lo à autoridade policial. (doc. 10, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – tráfico de drogas, art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 – porte de arma de fogo com numeração suprimida e art. 333 do Código Penal – corrupção ativa.



    Apesar de primário, jovem, com residência fixa e sem condenação definitiva, foi-lhe decretada a prisão preventiva, posteriormente mantida em diversas decisões de 1º grau.



    A denúncia foi recebida em 12/05/2025, mas o feito não avançou. O juízo certificou a ausência de defesa preliminar, encaminhando vista à Defensoria Pública. A ação penal, entretanto, permanece sem instrução iniciada.



    Durante esse período, o paciente foi transferido para comarca distante, longe de sua residência e familiares, o que prejudicou visitas e acompanhamento processual.



    Diante desse quadro, foi impetrado Habeas Corpus perante o STJ, indeferido monocraticamente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou provimento, sob o argumento de que a prisão estaria justificada pela gravidade concreta das condutas e pela necessidade de garantia da ordem pública.



    Ocorre que a decisão padece de ilegalidade, pois:



    A prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea; Há excesso de prazo evidente; O paciente faz jus a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); Houve cerceamento de defesa; A transferência para comarca distante afronta a dignidade humana e o direito à convivência familiar.



    Diante disso, o presente ROC busca a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para unidade próxima à sua residência, com tramitação prioritária. (doc. 37, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    O presente Recurso Ordinário Constitucional evidencia que o paciente encontra-se submetido a prisão preventiva sem fundamentação idônea, por prazo desarrazoado e em afronta a garantias constitucionais basilares, como a presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana e o direito à convivência familiar. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça impõe a prevalência da liberdade como regra, devendo a prisão cautelar ser medida excepcionalíssima, devidamente fundamentada em fatos concretos e atuais – o que não ocorre no presente caso. 



    Assim, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade da custódia e a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ou, ao menos, que seja assegurada sua permanência em unidade prisional próxima à família, com tramitação célere do presente recurso. (doc. 49, pp. 23-24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Inicialmente, anoto que “[o] Código de Processo Penal, em consonância com o texto constitucional de 1988, prestigia o caráter popular do habeas corpus, ao admitir a impetração por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. Assim, não é de se exigir habilitação legal para impetração originária do writ ou para interposição do respectivo recurso ordinário” (HC 86.307/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 26/05/2006 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DISPENSA. Considerada a envergadura da ação de habeas corpus, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível o acompanhamento pelo leigo, que pode interpor recurso, sem a exigência de a peça vir subscrita por profissional da advocacia. CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva pressupõe a prática de um ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução a indicarem serem as condutas subsequentes continuação da primeira. (RHC 189.690/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7/12/2020 – grifei).  



    Ementa Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inadmissibilidade. Precedente. Recurso ordinário constitucional. Ausência de capacidade postulatória do recorrente. Irrelevância. Precedentes. Atentado violento ao pudor (art. 214, CP). Revogação pela Lei nº 12.015/09. Abolitio criminis. Não ocorrência. Conduta que passou a integrar o crime de estupro (art. 213, CP). Vítima menor de catorze anos. Violência presumida em razão da idade. Revogação do art. 224, a, do Código Penal. Tipificação como crime autônomo de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP). Impossibilidade de sua aplicação retroativa, por se tratar, na espécie, de lei penal mais gravosa. Habeas corpus extinto. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedente. 2. O leigo que impetra habeas corpus tem legitimidade para interpor recurso ordinário constitucional, prescindindo-se, nessa hipótese, da capacidade postulatória do recorrente. Precedentes. 3. Embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art. 213). 4. Também não houve abolitio criminis quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou, como crime de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP), a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. 5. Na espécie, o art. 217-A do Código Penal não pode ser aplicado retroativamente, por constituir lei penal mais gravosa. 6. Habeas corpus extinto. (HC 122.666/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/2/2015 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DELITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, o porte de arma de fogo com numeração suprimida, a apreensão de drogas e objetos típicos do tráfico, bem como o risco de reiteração delitiva. 2. O histórico criminal, evidenciado pela recente condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, reforça a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar. 3. A decisão agravada apreciou de forma detalhada os argumentos deduzidos pela defesa, afastando a tese de ausência de fundamentação idônea. 4. No agravo regimental foram suscitadas matérias novas, como a alegação de flagrante forjado, invasão domiciliar e ausência de auto de prisão em flagrante, configurando inovação recursal, não admitida nesta fase recursal. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 32, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, Rel. da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024– grifei).  



    Ementa Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido. (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025 – grifei).  



    Para além disso, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator